Tribunal: TRF3
Processo: 5001450-15.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
381/907)

5001450-15.2021.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001450-15.2021.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE VIEIRA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA BEATRIZ FORTE AMBROSIO - SP416109-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA FERNANDA FORTE MASCARO - SP264558-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA EC No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos. O INSS pretende a reforma da decisão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a EC no 136/2025 incide imediatamente sobre a atualização monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001450-15.2021.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA BEATRIZ FORTE AMBROSIO - SP416109-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA FERNANDA FORTE MASCARO - SP264558-N

APELADO: JOSE VIEIRA DE MELO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que, em sede de apelação,deuparcial provimento à apelação do INSS, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, mantida a sentença nos demais pontos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade da reforma da decisão agravada em relação à vigência da EC 136/2025, no que se refere aos consectários legais.

Contrarrazões da parte autora (Id. 361253570).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de recurso interposto pelo INSS, no qual se sustenta, em síntese, a necessidade da reforma da decisão agravada emrelação à vigência da EC 136/2025.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Ante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interposto pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA EC No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, mantendo-se a sentença nos demais pontos. O INSS pretende a reforma da decisão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a EC no 136/2025 incide imediatamente sobre a atualização monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão